Tribunal: TJPA
Processo: 0806188-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806188-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06, e 16, DA LEI DE Nº 10.826/03 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Geovane Oliveira Gomes, em favor do nacional JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 01/04/2022, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0805009-51.2022.8.14.0040.

Sustenta ausência dos requisitos na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, que não apresenta fundamentação concreta, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade, responda ele o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 9308266 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9419979, constando manifestação do Ministério Público na Id 9657917 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Pela documentação acostada na impetração, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante de delito em abordagem policial, sendo encontrado em seu poder 1,3g (uma grama e três miligramas) de cocaína, 73,9g (setenta e três gramas e 9 miligramas) de crack e 01 (uma) cartela de munição calibre 32, que alegou ser para sua segurança, pois estava sendo ameaçado por membros da facção do primeiro comando da capital – PCC, fato ocorrido no dia 01/04/2022.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, pois tal medida constritiva só se justifica quando, em decisão fundamentada, for demonstrada sua real necessidade de assegurar a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em audiência de custódia, Id 9278578, possui os seguintes fundamentos:

“Passa-se à análise do pedido de prisão preventiva do investigado.

Com a devida vênia, a tese desnecessidade da prisão preventiva não se sustenta. Por ora, não se mostra possível promover a substituição por outras medidas cautelares distintas da prisão, senão vejamos:

a) O próprio investigado admitiu que estaria trazendo, em outras passagens, drogas de Belém. Ora, se além dessas, foi também preso com significativa quantidade de cocaína, é possível inferir que o investigado estaria inserido numa arquitetura operacional que muito se aproxima da atividade empresarial do ilícito.

b) Em 26 de julho de 2021 (30173932 - Pág. 1 nos autos 0805847-28.2021.8.14.0040), percebo que o investigado, após ter sido preso em flagrante pelo crime de tóxico, ganhou o direito de responder em liberdade. Acontece que veio a descumprir as obrigações que lhe foram impostas pela medida judicial que lhe concedera o direito de responder o processo em liberdade.

Pelos contextos acima, infere-se que o investigado carece das condições necessárias e mínimas para que se veja afastada sua prisão processual, já que inseridos em suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, como acima dito.

E mais, em tese, inserido nesse universo de atuação, podendo ser tipificado como “empresarial” - qualificativo revelado pela constância e vocação deliquencial -, compreensível que atestar que o investigado não revelou possuir a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade. Lembremo-nos que já fora concedido o direito de responder o processo em liberdade e, não obstante, veio a descumprir com as condições outrora judicialmente impostas. Tal situação revela a inaptidão do investigado em responder o processo em liberdade”. <sic>

O ato indicado como coator está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade em sua fundamentação, que se mostra apoiada
não só nos fatos relacionados com a sua prisão, como, também, pelo fato de que estando ele liberdade, com imposição de medidas cautelares nos autos do processo de nº 0805847-28.2021.8.14.0040, cometeu novo delito, motivo que justifica a prisão preventiva e que afasta qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Por necessário, ressalto que a decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventivo, Id 9278580, expõe fundamentação alinhada ao decreto preventivo, fazendo constar que:

“Outrossim, verifico também que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, tendo em vista que o denunciado ganhou o direito de responder em liberdade nos autos de nº 0805847-28.2021.8.14.0040, no entanto veio a descumprir as obrigações que lhe foram impostas pela medida judicial que lhe concedera o direito de responder ao processo em liberdade”. <
sic
>

Data venia
, as decisões apresentam fundamentação concreta e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOMENTE IMPOSTA. PRÁTICA DE NOVO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, pois embora a conduta imputada não mostre elevada gravidade, a paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas 5 dias antes, quando teria sido beneficiada com a liberdade provisória, praticando novo delito idêntico ao aqui examinado, o que evidencia o risco real de reiteração delitiva e o descaso com os comandos judiciais.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. A questão relativa à aplicação do princípio da insignificância constitui inovação recursal, uma vez que não deduzido na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental.

5. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 729.267/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 13/06/2022